Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O art. 475 do Código Civil estabelece que a “parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”.
2. O autor não se desincumbiu do ônus processual de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), uma vez que não demonstrou o incumprimento das obrigações estabelecidas no contrato de locação de veículo, ou seja, a alegada negligência da sublocadora quanto à propositura de ação judicial frente ao sublocatário e para buscar a justa reparação pelo uso do veículo.
3. Inexistem nos autos elementos de convencimento hábeis a reconhecer a prática de qualquer ato omissivo por parte da requerida e capaz de configurar seu incumprimento das prestações avençadas.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.